Tribunal: TJSP
Processo: 2342657-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidor público estadual. Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Pretensão à reforma da decisão que indeferiu as tutelas de evidência e de urgência pleiteadas, para redução de 50% da jornada de trabalho, sem qualquer redução salarial ou necessidade de compensação de horas, para que possa acompanhar o filho, portador de transtorno do espectro autista, aos tratamentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidor público estadual. Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Pretensão à reforma da decisão que indeferiu as tutelas de evidência e de urgência pleiteadas, para redução de 50% da jornada de trabalho, sem qualquer redução salarial ou necessidade de compensação de horas, para que possa acompanhar o filho, portador de transtorno do espectro autista, aos tratamentos e terapias prescritas quando sua esposa estiver trabalhando. Inexistência de previsão em estatuto próprio (Lei Estadual no 10.261/68). Impossibilidade de aplicação analógica da Lei no 8.112/90, estatuto destinado aos servidores públicos federais. Conjunto probatório que, em análise perfunctória, não é suficiente para comprovar o direito inconteste à redução da jornada pretendida. Necessidade de dilação probatória para avaliação da particular situação. Recurso não provido.